Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000696-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL - CPF: 323.453.068-82 (RECORRENTE), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1000696-62.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 03/07/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEM EM NOME DE CASADA. PASSAPORTE EM NOME DE SOLTEIRA. NEGATIVA DE CORREÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, e indeferiu a indenização por danos materiais. A recorrente sustenta que foi compelida a adquirir novas passagens aéreas para concluir a viagem internacional, postulando o ressarcimento dos valores despendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a obrigação de indenizar os danos materiais suportados
pela
consumidora, em decorrência da negativa de correção do nome no bilhete aéreo; (ii) estabelecer a extensão do dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de corrigir, sem ônus ao passageiro, erros no preenchimento do nome, desde que solicitado até o momento do check-in, salvo exceção não configurada no caso.

A consumidora apresentou a documentação necessária e solicitou a regularização no prazo legal, mas a companhia aérea recusou-se injustificadamente a proceder à correção, exigindo pagamento adicional e, em seguida, cancelando as passagens.

A conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva sua responsabilidade pela reparação dos danos materiais decorrentes.

No contexto excepcional dos autos, restou comprovado que os valores das passagens originais não foram devolvidos, situação que, somada à aquisição emergencial de novos bilhetes, enseja evidente risco de enriquecimento indevido pela companhia aérea.

A indenização deve compreender o ressarcimento integral das despesas comprovadas, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros moratórios contados da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O transportador aéreo responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da recusa injustificada de correção de nome no bilhete aéreo, quando solicitada até o momento do check-in e comprovada a identidade do passageiro.

No contexto excepcional em que não há prova do estorno das passagens originais canceladas, configura-se enriquecimento indevido que impõe a restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Resolução ANAC no 400/2016, art. 8o; CPC, art. 373, I; CC, art. 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 5a Turma Recursal, Recurso Inominado no 0015476-22.2023.8.16.0044, j. 21/10/2024; TJSP, Recurso Inominado no 1033382-19.2022.8.26.0576, j. 09/01/2024; TJMT, N.U 1028956-57.2022.8.11.0001, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 285851854, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente
pelo IPCA, desde o arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária, a contar da data da citação
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega serem devidos os danos materiais, referentes ao pagamento de novas passagens aéreas para concluir a viagem. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade, impugna a gratuidade de justiça e alega ausência de preparo. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
rejeito
as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de preparo, considerando que, nos IDs 287568885 e 287568886, constam o comprovante de pagamento e a respectiva guia do FUNAJURIS.

Mérito

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação da verba indenizatória arbitrada a título de
danos materiais
, decorrente da
necessidade de aquisição de novas passagens aéreas pela recorrente em razão do impedimento de seu embarque pela companhia aérea recorrida
.

Como bem salientado na sentença, a questão é regulamentada pela ANAC, por meio da Resolução no 400/2016, que estabelece em seu art. 8o:

Art. 8o O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.

§ 1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.

§ 2o No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (interline), os custos da correção podem ser repassados ao passageiro.

O caso dos autos se enquadra no
caput
do artigo, visto que consoante bilhete original, ID 287568853, todos os voos que levariam a autora de Cuiabá/BR a Boston/

EUA seriam operados pela reclamada, não se aplicando, portanto, a exceção prevista no §2o.

É incontroverso nos autos que, ao realizar o check-in no aeroporto de Cuiabá, a recorrente foi informada pela recorrida sobre a impossibilidade de prosseguir com o procedimento, pois, na ocasião da compra, havia sido registrado o seu nome de casada (Amalha Marcia Evangelista Rabel), enquanto seu passaporte e visto dos EUA estavam em seu nome de solteira (Amalha Marcia Evangelista).

Diante da negativa, a recorrente apresentou seus documentos pessoais atualizados com o nome de casada, seu passaporte e visto dos EUA, bem como a certidão de casamento, visando sanar dúvidas sobre sua identidade, cumprindo, assim, o disposto no § 1o do art. 8o da Resolução 400/2016 da ANAC.

Todavia, a recorrida negou-se a realizar a correção sem ônus, exigindo o pagamento de tarifa no valor de R$ 12.802,03 (doze mil oitocentos e dois reais e três centavos). E, mesmo após o pagamento, a parte ré não solucionou o problema, estornando o pagamento e cancelando as passagens em nome da autora.

Diante desse cenário, a autora viu-se obrigada a adquirir novas passagens de ida e volta para Boston/EUA, tendo despendido os valores de R$ 6.306,00 (seis mil e trezentos e seis reais) no trecho da ida e R$ 5.439,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta e nove reais) no trecho da volta, totalizando
R$ 11.745,00 (onze mil e setecentos e quarenta e cinco reais)
.

Quanto à comprovação dos danos materiais, os valores despendidos com a aquisição das novas passagens estão devidamente comprovados nos autos, conforme documentos de IDs 287568855 e 287568856.

Ademais, a recorrida não impugnou especificamente os comprovantes de pagamento juntados aos autos, tampouco contestou a quantia pleiteada a título de danos materiais, limitando-se a alegar genericamente a regularidade do serviço prestado.

Importante ressaltar que, conforme consta dos autos, a recorrente é casada, em regime de comunhão parcial de bens, desde 2016, com Osvaldo Cassemiro Rabel Filho, quem pagou o voo de volta, além de, consoante consulta ao processo no 1011297-32.2022.8.11.0002 (contrato social da empresa constante no ID 91791826), ser sócio-administradora da empresa que pagou o voo de ida.

Um ponto crucial a ser destacado neste caso específico é que a recorrida
não comprovou nos autos ter realizado o estorno das passagens originais não utilizadas pela recorrente
, nos termos do art. 14 do CDC. Pelo contrário, consta que foi restituído apenas o valor de R$ 12.802,03 (doze mil oitocentos e dois reais e três centavos),
cobrado indevidamente para a correção do nome
, mas não há qualquer menção ou prova do reembolso referente às passagens.

Essa particularidade não pode ser ignorada, pois
o indeferimento do pedido de indenização resultaria em evidente enriquecimento indevido da recorrida
, que, além de não ter prestado o serviço contratado, tampouco comprovou a devolução dos valores pagos, retendo tanto o preço do serviço não realizado quanto o montante desembolsado pela consumidora para resolver um problema que, por força de norma regulamentadora, deveria ter sido solucionado sem custo adicional.

Essa particularidade do caso concreto não pode ser ignorada, pois o indeferimento do pedido de danos materiais resultaria em evidente enriquecimento indevido da recorrida, que além de não ter prestado o serviço contratado, também não comprovou ter restituído os valores pagos pela recorrente pelas passagens originais.

Nesse contexto excepcional, o ressarcimento dos valores gastos com a aquisição emergencial das novas passagens é
medida
que se impõe, sob pena de se chancelar uma conduta manifestamente contrária ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem as relações de consumo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COMPRA DE NOVAS PASSAGENS
E GASTOS COM LOCOMOÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0015476-22.2023.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 21.10.2024) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Transporte aéreo
. Cancelamento e adiantamento de voos, sem aviso ao consumidor, acarretando a perda de uma diária de hotel já reservado,
exigindo a compra de novas passagens para trecho cancelado
. Relação de consumo. Solidariedade e responsabilidade objetiva das rés, que atuaram em conjunto para a venda.
Dano material comprovado
. Dano moral configurado e bem fixado no valor total de R$10.000,00. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS.
(TJSP – Recurso Inominado Cível 1033382-19.2022.8.26.0576; Relator (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 6a Turma Recursal Cível; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS –
VIAGEM INTERNACIONAL
–
TRANSPORTE AÉREO
– PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA COM O NOME DE CASADA – PASSAPORTE QUE CONSTA O NOME DE SOLTEIRA – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTADOS –
NEGATIVA DE RETIFICAÇÃO PELA RECLAMADA
- DESCUMPRIMENTO DO ART. 8o DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS –
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE
–
RESSARCIMENTO DEVIDO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4.
No que respeita aos prejuízos materiais, os comprovantes juntados no ID. 140084154, fl. 17, comprova, com suficiência, o valor das
passagens extras adquiridas
(...) (TJMT – N.U 1028956-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 11.745,00 (onze mil e setecentos e quarenta e cinco reais)
, a título de
danos materiais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025